Tribunal: TJSP
Processo: 2008548-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CITAÇÃO ELETRÔNICA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a citação eletrônica da executada, pessoa física, por e-mail – Descabimento – Hipótese em que a citação por meio eletrônico será realizada exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico, conforme disposto no art.18 da Resolução 455/22 do CNJ – Vedação da adoção dessa modalidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CITAÇÃO ELETRÔNICA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a citação eletrônica da executada, pessoa física, por e-mail – Descabimento – Hipótese em que a citação por meio eletrônico será realizada exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico, conforme disposto no art.18 da Resolução 455/22 do CNJ – Vedação da adoção dessa modalidade de citação constante do Comunicado CG 2265/17 – RECURSO DESPROVIDO.